Tribunal: CARF
Processo: 13982.720452/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720452/2018-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.364 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ESPORTE CLUBE GRÊMIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, com observância
do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e art. 15 e art. 76 do CPC, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
pessoa jurídica para sanar o vício de representação processual.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 19.55.26.31.06.97-70, e-fl. 12, com a exigência do crédito tributário no valor de R$500,00 a
título de multa de ofício isolada por atraso na entrega em 25.09.2018 da Declaração de Débitos e
Créditos Tributário Federais (DCTF) no 25.36.91.69.05-65 do mês de janeiro do ano-calendário
de 2016, cujo prazo final era 21.07.2016:
Descrição dos Fatos
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do
prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou
fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração,
ainda que tenham sido integralmente pagos, reduzida em 50% (cinqüenta por cento) em
virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20%
(vinte por cento) e o valor mínimo de R$200,00 (duzentos reais) no caso de inatividade e
de R$500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.
Enquadramento Legal
Arts. 115 e 160 da Lei 5.172, de 25/10/1966; Art. 7o da Lei n° 10.426, de
24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 29/12/2004.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720452/2018-84
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720452/2018-84

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/04 no 104-001.343, de 02.10.2020, e-fls. 28-30:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a impugnação, mantendo o créditos tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.05.2021, e-fl. 36, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.06.2021, e-fl. 39-47, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
IV- OS FUNDAMENTOS
4.1 DA PESSOA JURÍDICA ATIVA E APRESENTAÇÃO DA DCTF SEM
MOVIMENTO
Nobres julgadores, segundo o §9 do art. 7 da instrução normativa RFB no 1.599 de
11 de dezembro de 2015, a empresa Recorrente não se enquadra como INATIVA, mas
sim, ATIVA. Vejamos o conceito de empresa inativa:
§ 9o Considera-se pessoa jurídica inativa, para fins da DCTF, aquela que não tenha
efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira,
inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o mês calendário.
Da notificação de lançamento emitida pelo fisco, denota-se que a Recorrente fora
considerada inativa, especialmente em virtude do valor da multa estabelecida, quando na
verdade se está diante de uma empresa ATIVA, sem débitos a declarar.
Contudo, a legislação que fundamentou a respectiva obrigatoriedade, em momento
algum cita as empresas SEM DÉBITOS A DECLARAR, mas apenas as empresas
INATIVAS.
Desta forma, como foi sempre fora apresentada a DCTF da competência 01/2016,
sem movimento, em janeiro do ano seguinte, não havia motivos para que esta se
realizasse de forma antecipada, uma vez que não determinado pelas instruções vigentes à
época dos fatos.
4.2 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.646
Em 30 de maio de 2016, foi publicada a Instrução Normativa RFB no 1.646,
dispositivo que incluiu a exceção, do mês de janeiro de cada ano-calendário, da dispensa
de entrega de DCTF, deste modo, as pessoas jurídicas inativas ou sem débitos a declarar,
deveriam entregar a declaração em Janeiro de cada ano.
Em suas disposições transitórias, dispõe tão somente quanto a necessidade das
empresa inativas, que apresentaram a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica —
DSPJ — Inativa 2015, apresentarem até o 152 dia útil do mês de julho de 2016 a DCTF
da competência 01/2016.
Sendo omisso, no que tange às pessoas jurídicas sem débitos a declarar, motivo
pelo qual essa alteração só possui eficácia jurídica a partir do ano-calendário de 2017.
4.3 DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA JURÍDICA DA IN RFB No 1.599
A parte Recorrente não visa questionar a vigência ou a constitucionalidade da
Instrução Normativa RFB n2 1.599 de 11 de dezembro de 2015 e suas alterações
posteriores. Considerando que, conforme o previsto no art. 130 do Código Tributário
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720452/2018-84

Nacional — Lei no 5.172 de 25 de Outubro de 1956—os atos administrativos entram em
vigor na data da sua publicação.
De outro norte, não era a vontade e tão pouco foi determinado pela administração
pública que as pessoas jurídicas sem débitos a declarar, entregassem a DCTF até o 15o dia
útil do mês de julho de 2015. O artigo 10-A da Instrução Normativa RFB 1646, é
esclarecedor quando expõe que apenas empresas INATIVAS deveriam apresentar a
respectiva declaração no prazo de julho/2016. Veja:
Art. 10-A. Excepcionalmente para o ano-calendário de 2016:
I - na situação prevista na alínea "c" do inciso III do § 22 do art. 32, as pessoas
jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 22 que estejam inativas deverão
apresentar a DCTF relativa ao mês de janeiro de 2016, ainda que tenham apresentado a
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) - Inativa 2016 de que trata o caput do
art. 12 da Instrução Normativa RFB n2 1.605, de 22 de dezembro de 2015;
II - nas hipóteses previstas no inciso 1 do caput deste artigo e na alínea "a" do
inciso III do § 22 do art. 32, para as pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o
caput do art. 2.9 que estejam inativas e que tenham apresentado a DSPJ - Inativa 2016 de
que trata a Instrução Normativa RFB ng 1.605, de 2015, é dispensada a obrigatoriedade
de utilização do certificado digital mencionado no § 22 do art. 42 para a apresentação da
DCTF; e
III - a DCTF de que trata o inciso 1 deverá ser apresentada até o 152 (décimo
quinto) dia útil do mês de julho de 2016.
A literalidade da legislação foi enfática ao condicionar a obrigatoriedade da entrega
DCTF da competência 01/2016, em julho/2016, apenas às pessoas jurídicas e demais
entidades que estivessem inativas. Situação na qual não se enquadrava a Recorrente.
Se fosse da vontade da administração pública, que as empresas sem débitos a
declarar entregassem a DCTF de competência de 01/2016, nas mesmas condições que as
empresas Inativas, obrigatoriamente deveria constar dos termos da legislação/instrução
que fundamentou a obrigação, o que não ocorreu, não podendo se gerar obrigações
quando estas não estão dispostas clara e literalmente na legislação.
Nesse contexto, é totalmente incabível a aplicação da multa, por meio da
notificação de lançamento face a Recorrente, eis que se tratava de pessoas jurídicas ativa,
mas sem movimento, não sendo imposto legalmente a entrega da DCTF para a
competência 01/2016, em julho/2016.
4.4 DA INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Tendo em vista, o intuito da norma transitória, e o condicionamento da
obrigatoriedade de apresentação da DCTF de competência 01/2016 apenas para pessoas
jurídicas e entidades inativas, inexiste a obrigação de apresentar a declaração sem
movimento para a referida competência, deste modo, não pode a administração pública
aplicar a penalidade ao bel prazer.
Além disso segundo o Art. 108 do CTN [...]
Deste modo, cabe a administração pública, neste caso, aplicar analogamente o que
acontece em outras obrigações principais e acessórias, as quais, quando alteradas, passam
a produzir efeitos apenas no próximo exercício fiscal.
Bem como, se considerar insuficiente a aplicação da analogia ao caso em tela,
interpretar a presente norma, utilizando os princípios do direito tributário, do qual
destaca-se o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. [...]
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720452/2018-84

Assim sendo, apesar de não possuir conteúdo patrimonial, a instituição de deveres
instrumentais sujeita-se ao princípio da legalidade e a anterioridade da norma tributária e
corroboram com o entendimento de não legalidade da pecúnia exigida.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Diante do exposto, requer que seja recebido, processado e conhecido o presente
recurso voluntário, visto sua tempestividade e a presença seus requisitos de
admissibilidade;
Requer, ainda:
a) o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão
recorrido, sendo julgada procedente o pedido inicial, no sentido de arquivar auto de
infração digital [...] e cancelar o crédito tributário, visto a inexistência da obrigação
tributária e a infração do princípio da legalidade tributária.
b) seja o presente recurso recebido no efeito suspensivo e atendidas as
formalidades de estilo, sejam recebidos os autos para apreciação do Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, com as razões que seguem;
c) considerando que pelo sistema não é permitido a juntada do recurso, eis que
recebido de forma física, encaminha-se por correio;
d) o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que junte instrumento procuratório com
firma reconhecida, diante a urgência.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Irregularidade da Representação Processual
A Recorrente requer “o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que junte instrumento
procuratório com firma reconhecida, diante a urgência”.
Antes de análise da peça recursal é necessário que se regularize a representação
processual.
O Código de Processo Civil (CPC) prevê:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em
que se encontre.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.364 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13982.720452/2018-84

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao
recorrido.
No presente processo verifica-se a irregularidade da representação processual,
dado que o recurso voluntário foi apresentado por pessoa que não apresentou a procuração
correspondente.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e art. 15 e
art. 76 do CPC, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade
de Origem para que esta intime a pessoa jurídica para sanar o vício de representação processual.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital